Tribunal: TJDFT
Processo: 0729884-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729884-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAZOLI EXCELENCIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA APELADO: CARITAS BRASILEIRA, CLEA AMORIM DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a apelação de ID 33762962 foi interposta sem o devido recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil), sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora